Tribunal: TJSP
Processo: 2114620-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Manutenção de ex-empregado em contrato coletivo. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Requisitos previstos no artigo 31 da lei 9656/98 que, em uma análise perfunctória, se encontram presentes. Tutela de urgência concedida. Ré que continuará a receber o valor das mensalidades. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Manutenção de ex-empregado em contrato coletivo. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Requisitos previstos no artigo 31 da lei 9656/98 que, em uma análise perfunctória, se encontram presentes. Tutela de urgência concedida. Ré que continuará a receber o valor das mensalidades. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão reformada. Recurso provido.